Tribunal: TJDFT
Processo: 0732750-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio. Tentativa branca. Medidas cautelares suficientes. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, prisão em flagrante pelo crime de homicídio tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada em elementos concretos (art. 282, § 6o, do CPP).
4. Não se justifica a prisão preventiva se, imputado ao paciente o crime de homicídio tentado - o paciente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, não chegando a atingi-la -, as circunstâncias indicam que se tratou de fato isolado na sua vida - o paciente, que é policial aposentado e tem 60 anos - é primário e tem residência fixa. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.